Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711007-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: SILVANO MARQUES IMPETRANTE: CAROLINE NUNES PEPE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILVANO MARQUES, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF e como ilegal o excesso de prazo para encerramento da instrução da ação penal n. 0709302-64.2019.8.07.0005. Paciente denunciado como incurso no artigo 147 do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). A impetrante (Dra. Carolina Nunes Pepe) informou que o paciente está preso, preventivamente, desde o dia 17-dezembro-2019, devido a suposto descumprimento de medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-mulher, e que foi ultrapassado o prazo considerado razoável para a formação da culpa, previsto na Instrução Normativa n. 1/2011 deste Corte. Destacou que o paciente é primário, possui bons antecedentes e é policial militar da reserva, de maneira que, em liberdade, não oferecerá risco a qualquer pessoa, tampouco à vítima. Ademais, ponderou que a prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, sob pena de representar antecipação de pena e que, na hipótese, seria suficiente a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, afirmou que, diante da pandemia da COVID-19, não é recomendável manter o paciente encarcerado, em especial porque faz parte do grupo de risco da doença. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa em sede de audiência de instrução e julgamento, no curso da ação penal n. 0709302-64.2019.8.07.0005, asseverando, em suma, que, segundo o que foi apurado no curso da instrução processual, o paciente teria ameaçado de morte a vítima e as medidas protetivas que foram impostas não foram suficientes para protegê-la, pois ele as descumpriu, reiteradamente. Ressaltou, ainda, que o paciente possui arma de fogo e, embora, dentre as medidas protetivas tenha sido determinada a suspensão do porte, ele não cumpriu a ordem de entrega da arma, no prazo fixado. Também ponderou que o documento por ele apresentado em audiência não foi suficiente para comprovar que ele não possui mais acesso à arma. Por fim, explicou que a instrução fora encerrada naquela ocasião, portanto, eventual excesso de prazo ficou superado. Confira-se: A decretação da prisão preventiva do denunciado foi feita com base na garantia da ordem pública e na necessidade assegurar o cumprimento das medidas protetivas. Na data de hoje, encerrada a instrução processual, os pressupostos indiciários de autoria e de materialidade que deram suporte à denúncia não foram fragilizados. Embora não seja o momento de incursionar no mérito, vale destacar que a vítima relatou em juízo a ameaça e os descumprimentos, além de ter reafirmado sua situação de temor em relação ao contato com o denunciado. O próprio denunciado admitiu, em parte, o descumprimento das medidas protetivas. Preocupa a este Juízo a informação constante do processo de que o denunciado seria possuidor de arma de fogo. Uma das medidas protetivas descumpridas diz respeito justamente à suspensão do porte e da posse, não tendo o denunciado cumprido, no prazo assinalado, a obrigação de entregar as armas de fogo. Nesta audiência, a testemunha Keila e o denunciado relataram ter havido a venda da arma de fogo particular de Silvano. Também foi mencionado que a arma de fogo da corporação foi entregue. A Defesa juntou documento com a pretensão de demonstrar essa venda. Trata-se de Certificado de registro de arma de fogo em nome de Ricardo de Brito Cavalcante. Todavia, em seu interrogatório, o denunciado disse ter vendido a arma para uma pessoa de nome Martins. Considero, portanto, que há risco na soltura do denunciado, pois não está esclarecida a questão do seu acesso a arma de fogo. Ademais, estão presentes os fatores de risco apontados na ata da audiência de justificação. Quanto à duração da prisão preventiva, ressalto que a instrução se encerrou nesta data. Pontuo, ainda, que a denúncia atribuiu ao denunciado a prática de vários crimes de descumprimento, de modo que não se pode dizer que ele já tenha cumprido, preso provisoriamente, toda a pena a que poderá ser condenado. Em resumo: ainda persistem os fundamentos da prisão preventiva. Por isso, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa. (ID 15871306, p. 83/84) Pois bem. Primeiramente, verifica-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento, no dia 17-março-2020, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como foi realizado o interrogatório do acusado, tendo disso declarado o encerramento da instrução criminal. A esse respeito, registre-se que, de acordo com a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução, não se fala em excesso de prazo”. Ocorre que, a prisão já perdura por cerca de 5 (cinco) meses, enquanto o crime de ameaça possui penas abstratas de 1 a 6 meses de detenção, e o crime de descumprimento de medida protetiva possui penas abstratas de 3 meses a 2 anos de detenção. Assim, a prisão cautelar já supera o somatório das penas mínimas abstratamente previstas para os tipos penais imputados ao paciente. Assim, a manutenção da prisão preventiva, na hipótese, não atende ao princípio da homogeneidade, pois, embora seja idônea à finalidade de proteger a vítima, seu prolongamento desvirtuará a medida cautelar de sua finalidade de instrumentalização do processo, convertendo-se em cumprimento antecipado da pena, quiçá, de maneira mais gravosa do que aquela permitida no preceito secundário da norma penal incriminadora. Outrossim, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de corona vírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, primeira parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Quanto à possibilidade de o paciente ostentar arma de fogo, o paciente se encontra aposentado, sendo presumível que tenha entregue a arma da corporação. Quanto à arma particular, comunicou a venda em Juízo e apresentou documento, além de ter sido versão confirmada pela testemunha arrolada pela acusação (Keila). Destarte, o tempo de prisão preventiva do paciente (acautelado desde 17-dezembro-2019, portanto, há, aproximadamente 140 dias), a pena abstrata dos delitos, a primariedade do paciente, a possibilidade de que inicie eventual prisão pena em regime aberto e as evidências de que não mais possua arma de fogo ensejam a revogação da prisão preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, mantendo as medidas protetivas já impostas, sem prejuízo da imposição de outras diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos de n. 0709302-64.2019.8.07.0005), se por outro motivo não estiver preso. 2. Dispenso informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 08 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator